Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-33.2022.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001913-33.2022.8.11.0006

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAETIS NERIS DE OLIVEIRA - CPF: 361.917.791-00 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PEDRO PAULO VICENTE DA SILVA - CPF: 024.788.521-52 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MARTINS COSTA - CPF: 023.350.811-28 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU - CPF: 035.561.421-98 (ADVOGADO), ROMULO ALEX DE ALMEIDA - CPF: 024.683.811-65 (ADVOGADO), NATHALIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 031.293.711-33 (ADVOGADO), LUDMILLA COELHO OLIVEIRA - CPF: 001.432.471-74 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO

–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – OCORRÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Embora o requerente, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, realmente, conforme já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, a teor do disposto no artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, restou claramente caracterizada a prescrição da sua pretensão indenizatória.

2. Tanto é assim que, conforme a declaração do seu médico assistente de id. 162549766 – págs. 4 e 5), o requerido, ora apelante, teve ciência inequívoca da sua suposta invalidez na data de 11.07.2019, contudo, somente ajuizou a presente demanda no dia 15.03.2022, ou seja, decorridos mais de um (1) ano da ciência do fato gerador da sua pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LAETIS NERIS DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.º 1001913-33.2022.8.11.0006, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu a demanda, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda, deferiu a alteração no polo passivo para nele figurar MAPFRE VIDA S.A. e acolheu a impugnação ao valor da causa para fixar em R$ 64.727,14 (sessenta e quatro mil setecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, a teor do disposto no §3º do artigo 98 do mesmo diploma processual, restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 162551699

– págs. 1 a 20), o requerente, ora apelante, narra que ajuizou os autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.º 1005101-39.2019.8.11.0006 e que, em razão da ausência de requerimento

administrativo, o feito, em 20.09.2019, foi extinto, sem resolução do mérito.

Diz que, inconformado com a sentença acima mencionada, apelou, contudo, foi julgado deserto, transitando em julgado na data de 27.07.2021.

Ainda, menciona que foi militar das Forças Armadas e que aderiu a um contrato de seguro de vida em grupo no ano de 1989.

Narrados esses fatos, sustenta que, como ajuizou a presente demanda na data de 15.03.2022 e a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.º 1005101-39.2019.8.11.0006, por ele anteriormente ajuizada, transitou em julgado na data de 22.07.2021, não ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória.

Ainda, aduz que o valor da causa deve corresponder com o da apólice de seguro correspondente ao ano de sua vigência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 162550257 – págs. 1 e 20).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao reconhecer a prescrição e extinguir a presente demanda, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, como ajuizou a presente demanda na data de 15.03.2022 e a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.º 1005101-39.2019.8.11.0006, por ele anteriormente ajuizada, transitou em julgado na data de 22.07.2021, não ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Acerca da matéria, vejamos o que dispõe o artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

I – (...);

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...);

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.”

Na hipótese, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, realmente, conforme já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, a teor do disposto no artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, restou claramente caracterizada a prescrição da sua pretensão indenizatória.

Tanto é assim que, conforme a declaração do seu médico assistente de id. 162549766 – págs. 4 e 5), o requerido, ora apelante, teve ciência inequívoca da sua suposta invalidez na data de 11.07.2019, contudo, somente ajuizou a presente demanda no dia 15.03.2022, ou seja, decorridos mais de um (1) ano da ciência do fato gerador da sua pretensão indenizatória.

Por oportuno, insta consignar que, embora o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.º 1005101-39.2019.8.11.0006, anteriormente ajuizada pelo requerente, ora apelante, tenha ocorrido em 30.04.2021, não há como considerar que a citação da seguradora realizada nos autos acima mencionados tenha interrompido a prescrição, haja vista que a referida demanda foi extinta sem julgamento do mérito, pela inércia do próprio requerente, ora apelante.

A propósito, quanto a citação realizada em ação ajuizada anteriormente, extinta sem julgamento do mérito pela inércia do requerente, não interromper a prescrição, vejamos os precedentes deste Sodalício:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR POR ABANDONO DA CAUSA – ART 267, III, CPC – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO ART. 27, DO CDC CONSUMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, a extinção de processo anterior por abandono da causa, nos termos do inc. III, do art. 267, do CPC, não enseja a interrupção do prazo prescricional. Prescrição reconhecida. Sentença Mantida.”

(N.U 0001051-81.2010.8.11.0109, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA TELEVISIVA – PROPOSITURA DE AÇÃO EM JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR QUE NÃO COMPARECEU EM AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 206, V DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a citação válida interrompe a prescrição, mesmo quando envolver parte ilegítima, excetuando-se, apenas, os casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito por abandono da parte.

Nos termos do artigo 206, V do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.”

(N.U 0021425-60.2012.8.11.0041, DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 13/11/2017)”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023